Tribunal: TJBA
Processo: 8086449-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086449-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
NATINE LIMA DE FREITAS

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGADA SUSPENSÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTATO OU PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR À ÉPOCA DOS FATOS. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO COM DATA POSTERIOR À SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8086449-35.2022.8.05.0001
, em que é apelante
RAIMUNDA DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS
e apelado
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,